Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-67.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801973-67.2022.8.14.0115

APELANTE: VALDIR PASSOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por VALDIR PASSOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso, que o condenou à pena de seis anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples. A defesa sustenta que o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos e requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, ensejando a anulação do julgamento; e (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c') impede que a instância revisora anule a decisão dos jurados quando esta se apoia em provas consistentes dos autos.

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em prova testemunhal, pericial e na confissão do próprio réu, revelando-se plausível a versão acolhida, não havendo por que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

5. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, entendimento esse consolidado no Tema 158 do STF e Tema 190 do STJ, em respeito ao princípio da reserva legal e à estrutura do sistema trifásico de dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que se mostra absolutamente dissociada do conjunto probatório, isto é, que não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção regularmente produzido no processo.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e os Temas 158 do STF e 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, caput; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.08.2025;

TJ-ES, APR: 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, APL: 00053184220148120008, Rel. Des. Francisco Gerardo, j. 25.08.2016; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

VALDIR PASSOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença
que o condenou à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de
homicídio simples
, capitulado no art. 121,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida sentença,
prolatada

MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso/PA.

Nas razões recursais, a defesa afirmou que o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, pois as testemunhas não teriam presenciado o crime e as circunstâncias em que o óbito ocorreu corroboram a tese da defesa. No que tange a pena, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, superando-se a Súmula 231 do STJ.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento

do

recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves também se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Narram os autos que, no dia 25/09/2022, por volta das 18h, no km 109, Vicinal Coringa, Sitio Mais Amigo, Assentamento Terra Nossa, o denunciado VALDIR PASSOS DE OLIVEIRA, agindo livre e consciente, com manifesta intenção homicida (animus necandi), munido de uma arma de fogo, efetuou disparo contra a vítima Valmir, Vulgo “Baianinho”, levando-o a óbito, conforme se pode constatar pelo exame de corpo de delito às págs. 23- 26 ID: 78556803. Apurou-se que no aludido dia, hora e local, a vítima estava ingerindo bebida alcóolica juntamente com o denunciado, no Km 1009, Assentamento Terra Nossa e, após uma discussão havida entre ambos, Valmir pegou uma faca e tentou golpear o denunciado. O increpado, então, no momento que conseguiu se esquivar dos ataques, pegou uma arma de fogo (espingarda calibre 22 - adaptada) e efetuou um disparo contra seu desafeto que faleceu no local. Em seu depoimento, o acusado confessou a prática do crime.

[...]” (SIC)

Terminada a Sessão do Júri, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos formulados e, por maioria, acolheu a tese acusatória, reconhecendo a materialidade e apontando o réu como autor do crime. Em ato contínuo, o Juiz – Presidente proferiu a sentença condenando
VALDIR PASSOS DE OLIVEIRA
como incurso no crime do art. 121,
caput
, do CPB, aplicando-lhe à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto. Inconformada, a defesa do réu apelou, com fundamento nas alíneas “c” e “d”, do inciso III, do art. 593 do CPPB,

São os fatos.

DO PEDIDO ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

Inicialmente, cumpre relembrar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, esta Corte de Justiça não pode absolver diretamente o réu, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/88.
O que pode ocorrer, em situações excepcionais, é a

anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados for

manifestamente

contrária

às

provas

dos autos.

Entende-se por decisão manifestamente contrária às provas aquela que se mostra absolutamente dissociada do conjunto probatório, isto é, que não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção regularmente produzido nos autos. Não se confunde, portanto, com a hipótese em que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, opta por uma das versões apresentadas e debatidas em plenário. Nessa situação, ainda que exista uma versão alternativa igualmente plausível, o veredito não se torna passível de anulação, desde que a tese acolhida pelos jurados esteja minimamente

amparada nas
provas produzidas
durante a instrução processual.

Sobre o assunto, transcrevo recente precedente do Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio é mitigado quando o veredito dos jurados estiver em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional.
4. No caso concreto, o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal. As instâncias ordinárias apontaram a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia e a condenação do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. A partir do contexto probatório - especialmente dos depoimentos testemunhais -, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que o réu esfaqueou a vítima Eduardo. 5. Verifica-se que a decisão encontra fundamento em depoimentos diretos e coerentes de testemunhas que relataram a dinâmica dos fatos. Não há falar em nulidade da pronúncia, porquanto lastreada em provas testemunhais diretas e consistentes, aptas a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri.
A condenação encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”

No presente caso, não há motivo para ser anulada a decisão dos jurados, uma vez que o conjunto probatório trazido

aos autos demonstra
suficientemente a materialidade e aponta o apelante como autor do crime.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão da arma do crime (fl. 29). Há, também, laudo positivo atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo, acompanhado de fotos do armamento (fls. 200/202). Trata-se de uma carabina de pressão modificada para efetuar disparos de munição calibre .22, a qual se encontra em plenas condições de funcionamento. Por fim, presente laudo de exame cadavérico (fls. 33/35), que atestou que a vítima veio a óbito, com disparo de arma de fogo na região do peito.

A acusação também logrou êxito em comprovar a autoria do homicídio. Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo dão conta de que o recorrente estava consumindo bebida alcoólica com o ofendido, quando houve um desentendimento, fato que o levou a desferir um disparo de arma de fogo na vítima, levando-a óbito.
Segundo a testemunha Odiclei Almeida Macedo, os ferimentos teriam sido causados por uma “espingarda” calibre .22
, fato que vem a corroborar
o auto de apreensão
e o
laudo de potencialidade
lesiva citados acima.

Reproduzo parte da prova oral transcrita no parecer ministerial.

“ODICLEI ALMEIDA MACEDO – PM, declarou: “QUE recorda dos fatos; QUE tomou conhecimento da ocorrência através do proprietário do lote; QUE quando a guarnição chegou ao local a vítima já· estava ao chão sem vida; QUE o autor do crime estava próximo; QUE ambos se conheciam porque estavam bebendo juntos; QUE a vítima foi alvejada por um tiro de espingarda calibre 22”

LUIZ WULLAND, em síntese, declarou que: “QUE ao chegarem no local dos fatos, o Valdir ainda estava no local; QUE a vítima já· estava morta a bastante tempo por lá; QUE o sargento Macedo estava junto no momento, bem como um pessoal do assentamento; QUE em conversa com o autor do crime, tendo o denunciado relatado que o finado “Baianinho” estava bebido e atacou o denunciado com uma faca, e o denunciado para se defender atirou na vítima; QUE o Valdir não tinha nenhum ferimento em seu corpo; QUE a vítima e o acusado andavam juntos; QUE o tiro contra a vítima foi entre o peito e o estomago; QUE o acontecido foi em sua propriedade.” (SIC) (fls. 314/315).

Paralelamente a isso, o apelante confessou ter assassinado o ofendido, tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo. Em suma, relatou que houve um bate-boca com a vítima, fato que o levou a pegar a arma como forma de intimidá-la. Todavia, como o ofendido resolveu atacar-lhe com uma faca,
acabou desferindo um disparo
contra ele a uma distância de 20 metros.

“VALDIR PASSOS DE OLIVEIRA declarou: “QUE no dia dos fatos a vítima tinha pegado uma faca para lhe atacar e para se defender pegou a arma que estava no local e atirou contra a vítima; QUE momento antes do ocorrido tinha batido boca com a vítima; QUE a vítima era o caseiro da propriedade; QUE no dia dos fatos só estava os dois no local ingerindo bebida alcoólica; QUE a arma utilizada no crime era da vítima; QUE apenas efetuou um disparo contra a vítima; QUE pegou a arma tentando intimidar a vítima, e como ele não saiu de perto com a faca, efetuou o disparo; QUE não teve nenhuma luta corporal com a vítima; QUE estava lucido e a vítima sobre efeito de ·álcool; QUE após o disparo a vítima evoluiu a Óbito imediatamente; QUE o disparo contra a vítima foi a uma distância de 20 metros.” (SIC) (fls. 314/315).”

A confissão do recorrente, portanto, foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelas provas periciais, tornando-se, assim, uma fonte segura de prova. Em verdade, todos os elementos de convicção convergem para a mesma conclusão e apontam o apelante como autor do crime. Assim, ao contrário do que alega a defesa, o veredicto do Conselho de Sentença encontra suporte e base empírica em arcabouço probatório sólido. Por esta razão, não há
o porquê se falar em decisão

manifestamente

contrária
às provas dos autos.

DO ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA

A defesa requer a incidência da atenuante da confissão, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando que a Súmula 231 do STJ viola o princípio da individualização da pena.
Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir à pena abaixo do mínimo legal, conforme sedimentado no mencionado verbete sumular, que assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.
Vejamos:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça
já

pacificaram a matéria, por

meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o Juiz - Presidente ao deixar de proceder a diminuição da sanção intermediária, ignorando a referida atenuante.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/02/2026